Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRETENSÃO DE INCLUIR A RÚBRICA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), a título de diferença de licença especial convertida em pecúnia, referente às parcelas de etapa alimentação, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da publicação da reserva remunerada da parte autora e acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente defende a falta de amparo legal para a inclusão do auxílio alimentação na composição do cálculo da licença prêmio em pecúnia. Pugna pela improcedência do pedido.
3. Inicialmente, se faz imprescindível à resolução da demanda a distinção das legislações aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares do Distrito Federal. A licença prêmio por assiduidade, prevista na redação original do artigo 87 da Lei n.o 8.112/1990, referente a servidores civis, difere da licença especial estabelecida no artigo 67 da Lei no 7.289/1984, atinente aos Policiais-Militares do Distrito Federal.
4. A licença especial em pauta é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
5. Diferencia-se, ainda, a remuneração dos servidores públicos civis e a remuneração dos militares. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a remuneração é constituída de parcelas e compreende os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive as vantagens de caráter indenizatório. Já os artigos 1o e 2o da Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, excluem da remuneração os direitos pecuniários, dentre eles o auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
6. Ademais, a Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal, teve a sua redação alterada pela Lei n. 10.486/2002, excluindo as indenizações da remuneração dos Policiais-Militares do Distrito Federal.
7. Também não se aplica aos militares a norma contida no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, inerente aos servidores civis, de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
8. Assim, verifica-se que os precedentes relacionados à licença-prêmio dos servidores públicos civis não se aplicam à situação em contexto.
9. A atual redação do artigo 53 da Lei no 7.289/1984 não contempla o auxílio-alimentação na remuneração dos Policiais Militares, o que denota a opção do legislador por excluir a referida verba da composição da remuneração dos militares do Distrito Federal.
10. Nesse contexto, não merece prosperar a tese do autor de que o Auxílio/Etapa-Alimentação faz parte da base de cálculo da sua última remuneração, devendo integrar a base de cálculo da indenização da conversão da sua licença especial em pecúnia.
11. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.